Tribunal: TJDFT
Processo: 0703055-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADJUDICAÇÃO DE FRAÇÃO IDEAL DE IMÓVEL INDIVISÍVEL. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE DEPÓSITO DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR DO DÉBITO E O DO BEM IMÓVEL. DECISÃO REFORMADA.

1. Hipótese em que o credor tem interesse na adjudicação de fração ideal do imóvel penhorado; indivisibilidade do bem não enseja impedimento a tal providência, notadamente dada a possibilidade de alienação de fração ideal (art. 843, CPC) e de futura dissolução do condomínio caso os coproprietários tenham interesse (art. 1.320, CC). No caso, no entanto, a efetivação da adjudicação da fração ideal do imóvel deve respeitar os direitos dos demais credores concorrentes que penhoraram o mesmo bem, assim como eventual necessidade de se instaurar o procedimento de licitação previsto no art. 876, §6o do CPC em caso de haver mais de um pretendente à sua adjudicação

2. Embora o art. 876, § 4o, I e II, CPC/2015 determine depósito judicial no caso de diferença entre o valor do crédito e do bem adjudicado, se a adjudicação é de fração do bem, não deve haver, por óbvio, obrigatoriedade de adjudicação integral do bem, suficiente a separação de numerário específico para liquidar a dívida, evitando-se que os adjudicantes tenham que depositar a diferença. Precedentes.

3. Recurso conhecido e provido.